Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. REQUISITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada.
2. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida.
3. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso.
4. Agravo interno desprovido.